Tribunal: STF
Processo: RMS 36892
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Wilma Helena Medeiros Campos, contra acórdão prolatado em 16/10/2019, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    ”MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. TRANSPOSIÇÃO DA CARREIRA DE ASSISTENTE JURÍDICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 182/STJ. INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
    1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno interposto contra decisão que denegou ‘Mandado de Segurança impetrado por Wilma Helena Medeiros Campos contra ato da Advogada-Geral da União, que indeferiu a transposição para o cargo de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União (AGU) e o posterior apostilamento da denominação de Advogado da União no respectivo título de inatividade’. Denegada a ordem por ter sido o mandamus protocolado extemporaneamente. O Agravo Interno não foi conhecido, uma vez que a parte então agravante deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que a lide foi julgada integralmente e solucionada a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
    3. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
    4. Assim, não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da parte embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
    5. Embargos de Declaração rejeitados.” (pág. 24 do documento eletrônico 2).
    A recorrente sustenta que,
    “[...] não obstante o manejo de agravo interno e embargos de declaração pela Recorrente, foi mantida a denegação da segurança pela Primeira Seção dessa Corte Superior, apesar da Impetrante haver instruído o presente writ com cópia integral do processo administrativo que ensejou o seu manejo, justamente para demonstrar que não houve qualquer tipo de notificação à ora Recorrente do inteiro teor do Parecer DAJI/GAB/AGU n.º 276/2010 (FMBG), aprovado pelo Advogado-Geral da União em 19 de novembro de 2010.
    Em razão disso, aliás, a Recorrente novamente requereu a análise da sua transposição no âmbito administrativo junto a Advocacia-Geral da União, sendo notificada formalmente apenas em 08/05/2018, por meio do Ofício n.º 00014/2018/DINOT/SHA/AGU, do indeferimento do seu pedido, embasado pelo Parecer n.º 172/2018/DAJI/SGCS/AGU.
    Ademais, cumpre observar que o fato de ainda constar nas suas fichas financeiras de 2016, 2017 e 2018 a discriminação do cargo exercido como Assistente Jurídico vinculado ao Ministério de Minas e Energia – MME, definitivamente, não denota a ciência de que a pretensão fora indeferida, ao contrário, apenas reflete a mora/descaso da Administração em analisar o seu pedido, notificando-a formalmente.
    […]
    Ora Excelências, apenas tal notificação seria hábil a comprovar a efetiva ciência da ora Recorrente. E como é de praxe, se não consta dos autos dos aludidos autos, tal diligência definitivamente não ocorreu.
    De mais a mais, como o artigo 23 da Lei n.º 12.016/2009 disciplina que a decadência para a impetração de mandado de segurança se dá apenas quando decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado, dúvidas não restam quanto a sua não ocorrência no caso concreto, já que a Impetrante apenas tomou conhecimento do indeferimento do seu pedido administrativo de transposição de cargo em 08/05/2018, em razão do seu pedido expresso à AGU, datado de 12/12/2017, solicitando a análise da sua transposição, até então não noticiada à Recorrente, impetrando o presente writ em 15/06/2018, portanto, dentro do prazo de 120 dias.
    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dessa Corte Superior, ao consolidar o entendimento de que o marco inicial para contagem do prazo decadencial em mandado de segurança deve coincidir com a data da ciência inequívoca do ato lesivo pelo interessado, senão vejamos:” (págs. 42-43 do documento eletrônico 2).
    A União, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário.
    A Procuradoria-Geral da República também opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:
    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA EM CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL. PRETENSÃO DE TRANSPOSIÇÃO PARA A CARREIRA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (LEI Nº 9.028/95). DECADÊNCIA. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A DECADÊNCIA.
    1. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência do STF no sentido de que o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09; e que o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme previsão expressa da Súmula 430/STF.
    2. Parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário.” (pág. 1 do documento eletrônico 6).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, cabe analisar a questão concernente à eventual ocorrência da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, observada a data de publicação do ato administrativo ora impugnado.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, em tema de contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, firmou orientação consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE.
    - Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.
    MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO.
    - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.
    A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO.
    - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51.
    Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente: RTJ 145/186-194” (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    Além do mais, importa assinalar que o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951 foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – 12.016/2009 que, em seu art. 23, dispõe: “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    Com efeito, verifico que a impetrante afirma que o pedido administrativo foi indeferido “com base no Parecer n.º 172/2018 DAJI/SGCS/AGU e no Parecer DAJI/GAB/AGU n.º 76/2010 – FMBG, este aprovado pelo Advogado-Geral da União”. Embora a impetrante alegue que não teve ciência do indeferimento do pedido em 2010, as fichas financeiras anexadas aos autos dos anos 2016, 2017 e 2018 com a descrição do cargo exercido evidencia que a sua pretensão não foi atendida, revelando, assim, que teve ciência inequívoca da decisão.
    O requerimento administrativo apresentando em 2017 e indeferido em 2018, que a impetrante conta como termo inicial para impetração do writ, tem natureza de pedido de reconsideração do Parecer DAJI/GAB/AGU n.º 76/2010 – FMBG e não consta nos autos nenhum documento que ateste que foi atribuído efeito suspensivo.
    Nesse sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Na hipótese, observa-se que o ato comissivo que se busca anular é a decisão da Advogada-Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, que indeferiu a transposição/apostilamento da recorrente, com base no Parecer DA.II/GAB/AGU n° 276/2010 – FMBG, aprovado pela autoridade apontada como coatora em 19. 11. 2010, sendo este o marco inicial do prazo para a impetração do mandamus.
    Entretanto, conforme consta nos autos, o mandado de segurança somente foi impetrado em 15 de junho de 2018, muito após o transcurso do prazo de 120 dias disposto no artigo 23 da Lei n° 12.016/2009.
    […]
    Ademais, ainda que se considere a tese defensiva de que a recorrente só tomou ciência do ato impugnado no ano de 2018, por meio do indeferimento do novo pedido de transposição formulado, certo é que este tratou-se de pedido de reconsideração do ato administrativo tido por coator, proferido no ano de 2010.
    Ora, é cediço que os pedidos de reconsideração e recursos administrativos não possuem o condão de impedir o transcurso do prazo decadencial para manejo do mandado de segurança, tampouco o suspende ou interrompe.
    Nesse sentido é a súmula 430 desse e. STF, que dispõe que ‘pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança’ (págs. 7-9 do documento eletrônico 6; grifei).
    Assim, como se percebe, o prazo decadencial há muito se esgotou, haja vista ter sido esta impetração protocolizada no Superior Tribunal de Justiça somente em 15/6/2018.
    Desse modo, observa-se a consumação do prazo decadencial para o exercício do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato questionado.
    Ademais, cumpre assinalar que a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se reconhece a plena possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.
    Isso posto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento a este recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator